Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-55.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TERMO DE DISTRATO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
1. Ao contrário do alegado pelo apelante, a pretensão não visa à reparação civil pela rescisão do contrato, cuja análise, aliás, não trata da existência de uma dívida líquida e certa, assim compreendida como obrigação com prestação determinada.
1.1. Em verdade, a origem das prestações devidas é o distrato celebrado entre as partes, e este é o parâmetro para verificação de prescrição da pretensão.
2. A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão.
3. Apelação conhecida e não provida.